Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
2. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor desde a última pesquisa ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito.
3. Recurso conhecido e desprovido.